Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-36.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do consumidor. Apelação cível. Preliminar. Dialeticidade. Inocorrência. Rescisão contratual cumulada com indenização. Fraude praticada por terceiro. Responsabilidade civil de instituições financeiras e de pagamento. Solidariedade. Inexistência. Nexo de causalidade não configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, julgou improcedente a pretensão deduzida em face das instituições financeira e de pagamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em exame consiste em saber se há responsabilidade solidária da instituição financeira e da instituição de pagamento pelos danos ocasionados pela cessionária de crédito.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Extrai-se das razões recursais e do pedido de reforma a insurgência do apelante quanto o afastamento da responsabilidade da instituição de pagamento. Preliminar rejeitada.
4. O contrato de empréstimo foi firmado diretamente entre o autor e a instituição financeira, pelo aplicativo, acessado mediante utilização de senha de uso pessoal e intransferível. A manifestação de vontade externalizada pelo autor foi no sentido de contratar o referido empréstimo. Com efeito, a manifestação de vontade subsiste, ainda que o autor haja feito reserva mental de não querer o que manifestou, se a outra parte não tinha conhecimento da reserva.
5. A cessão de crédito firmada com terceiro faz referência ao empréstimo realizado com outra instituição financeira. A transferência do valor decorrente do empréstimo à terceiro, com respaldo em cessão de crédito realizada à revelia da instituição financeira, configura culpa exclusiva da vítima. A ausência indícios mínimos de vazamento de dados ou falha nos mecanismos de segurança por parte da instituição financeira afasta sua responsabilidade pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
6. A instituição de pagamento limitou-se a emitir boletos autênticos e gerenciar a conta para recebimento dos respectivos pagamentos, sem comprovação de falha na prestação de serviços ou nexo causal com o evento danoso, afastando-se sua responsabilidade.
7. A dinâmica do evento danoso e as provas constantes nos autos apontam a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da cessionária do crédito, viabilizada pela conduta do autor, e a atuação das rés. Portanto, inaplicável o enunciado de súmula 479 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil de instituições financeiras não se configura quando a fraude praticada por terceiro resulta de liberalidade da parte e não há falha nos mecanismos de segurança da instituição. 2. Instituições de pagamento não respondem por fraudes realizadas por terceiros quando atuam de forma regular na emissão de boletos e na gestão de contas digitais, inexistindo nexo causal com o evento danoso.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.010, III, 85, § 11; CC, art. 110; CDC, art. 14, § 3o, II. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1877580, 07065385520228070020, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12/06/2024.